Tribunal: TJES
Processo: 5008905-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008905-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: LUCIANO RIBEIRO DURAO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO E REFATURAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No cumprimento de sentença, devem ser observados os exatos limites da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 515 do CPC.

2. A restituição de valores requer a comprovação do pagamento da fatura pelo consumidor, ônus do qual o exequente não se desincumbiu.

3. Demonstrado que a concessionária revisou e refaturou a cobrança com base no custo de disponibilidade do sistema, reduzindo o montante devido e promovendo a correção do valor originalmente lançado, resta configurado o excesso de execução.

4. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 24 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008905-70.2024.8.08.0000

Agravante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravado: Luciano Ribeiro Durão

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença ajuizada por Luciano Ribeiro Durão, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, “
para reconhecer o excesso à execução e determinar a inclusão e o cálculo do desconto de irrigação à fatura de junho/2010 (fl. 20).
2.Transcorrido o prazo para recurso, proceda-se os autos à contadoria para que seja calculados o valor a ser restituído ao exequente. Esclareço desde já que deverão incidir os descontos às faturas dos meses de março/2010 e junho/2010 e a restituição dos valores das faturas dos meses de abril/2010 e maio/2010
.”.

A agravante aduz, em síntese, que o desconto de irrigante, conforme determina a Resolução Normativa 206/2007, encontra-se incluso no cadastro do agravado desde 21/09/2007, bem como que a fatura do mês junho/2010 foi revisada e faturada com base no custo de disponibilidade do sistema no valor R$ 20,91 (vinte reais e noventa e um centavos), com pagamento efetuado em 18/08/2010, não havendo, portanto, quaisquer valores a serem devolvidos. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão deferindo o pedido de efeito suspensivo. (id nº 9156686)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, suscitando preliminar de perda do objeto do recurso e, no mérito, pugnando por seu não provimento. (id nº 9820324)

Manifestação do recorrido acerca da preliminar suscitada em contrarrazões recursais. (id nº 1015563)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, esclareço que não se verifica a perda do objeto do recurso suscitada pelo agravado. Ainda que tenha ocorrido a homologação dos cálculos pelo juízo de 1º grau, a matéria referente à fatura do mês de junho de 2010 permanece sob análise desta instância recursal, não podendo eventual homologação posterior sobrepor-se ao controle jurisdicional exercido por este Tribunal.

A análise do presente agravo de instrumento cinge-se em verificar a existência de excesso de execução no cumprimento de sentença, quanto à restituição de valores referentes à fatura de junho de 2010.

Nos autos da ação originária foi proferida sentença condenando a concessionária de energia elétrica a incluir, nas faturas do agravado, o desconto previsto na Resolução Normativa 207/2006 da ANEEL, desde que preenchidos os requisitos legais. Além disso, foi imposta à empresa a obrigação de restituir os valores relativos aos descontos que não foram concedidos, a serem apurados em liquidação de sentença, e de devolver os montantes pagos a maior nas faturas de abril e maio de 2010.

No cumprimento de sentença, o agravado requereu a devolução dos valores que deixou de receber a título de desconto tarifário, incluindo a fatura de junho de 2010. Por sua vez, a concessionária apresentou impugnação, sustentando que houve posterior revisão e refaturamento, com a cobrança reduzida para R$ 20,91 (vinte reais e noventa e um centavos), cujo pagamento foi efetuado em 18/08/2010.

O juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação quanto à fatura de junho de 2010, sob o fundamento de que a adimplência do consumidor não poderia ser utilizada como requisito para a concessão do desconto de irrigação, devendo ser garantida a restituição dos valores pleiteados,
e manteve a obrigação de inclusão e cálculo do desconto de irrigação na referida fatura, com devolução do valor pago a maior pelo ora agravado.

Todavia, entendo que assiste razão à agravante.

O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 515 do CPC. No caso, a obrigação imposta à concessionária consistiu na concessão do desconto nas faturas futuras e na restituição dos valores pagos a maior

Em relação à fatura do mês de junho/2010, verifico que a petição inicial da demanda fora instruída com a fatura constante à fl. 20 dos autos originários, da qual se extrai a cobrança do valor de R$ 1.489,40 (mil quatrocentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), nela não constando o desconto de irrigante.

Contudo, não houve comprovação do efetivo pagamento da referida fatura pelo recorrido, ônus que lhe competia por se tratar de fato constitutivo do seu direito. Ora, cabia ao agravado demonstrar que efetuou o pagamento da fatura de junho de 2010 para que pudesse pleitear a respectiva restituição, ônus do qual não se desincumbiu.

A recorrente, por sua vez, demonstrou que fatura de junho de 2010 foi posteriormente revisada e refaturada com base no custo de disponibilidade do sistema, resultando no montante de R$ 20,91 (vinte reais e noventa e um centavos), valor que afirma ter sido efetivamente quitado pelo agravado em 18/08/2010.

Tal circunstância evidencia a impossibilidade de restituição dos valores originalmente cobrados, pois a própria concessionária corrigiu a cobrança indevida, o que evidencia o excesso de execução nesse tocante
.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reconhecer o excesso de execução em relação à fatura do mês de junho/2010.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.